Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-37.2017.8.11.0095
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001306-37.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO INACIO DE ALMEIDA - CPF: 018.405.081-24 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAQUELINE MACHADO SOBRINHO - CPF: 062.856.181-43 (APELANTE), ESPÓLIO DE FABIANO INACIO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), J. A. M. D. A. - CPF: 092.152.751-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA –
JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- INOCORRÊNCIA - - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO –

DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA

- DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELA SEMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO -
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA
- DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da interpretação das provas dada pelo Juízo
a quo
, cabendo ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, sendo que, na hipótese, a controvérsia foi integralmente apreciada, de forma fundamentada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com cerceamento do direito de defesa.

2. Se a determinação da busca e apreensão dos objetos destinados ao desmatamento se mostraram como medidas coerentes com os demais pedidos postulados na propositura da presente ação civil pública, não há que se falar em julgamento ultra petita, vez que se adequa ao art. 139, IV, CPC.

3. Quando se trata da defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente visando a proteção ao meio ambiente é incabível a inversão do ônus da prova.

4. A justiça gratuita pode ser deferida precariamente ante a comprovação de hipossuficiência em correspondência a garantia constitucional.

5. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença que impôs a obrigação de recompor a área e, em caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

6. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAQUELINE MACHADO SOBRINHO e outros
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo no 0001306-37.2017.8.11.0095, ajuizada pelo
Parquet
,

declarou a liminar descumprida e julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, para declarar a responsabilidade da parte requerida, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, condenou a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2) na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida;

3) ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;

4) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$110.620,00 (cento e dez mil e seiscentos e vinte reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;

5) a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Súmula 54 do STJ;

6) embargou o uso da área e determinou a retirada forçada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à retirada de pessoas e destruição de coisas;

7) determinou a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à diligência;

8) OFICIE-SE o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, à época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Em suas razões recursais, preliminarmente,
suscita a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz singular proferiu decisão confirmando a liminar sem ao menos realizar audiência de instrução e produzir demais provas para o deslinde do processo, não respeitando o que determina o Art. 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

No mérito, alega em síntese, que
no que se refere ao dano ambiental, “
a área já havia sido derrubada antes da ação fiscalizatória denominada Operação Onde Verde realizada no dia 25/07/2016, sendo que a apelante estava na posse da área desde o ano de 2014, e conforme observação constante que foi extraído dos autos da Ação de Cobrança no 1189-44.2002.811.0007 que tramitou na Comarca de Alta Floresta – MT, no Auto de Avalição realizado em 15/07/2009 (fl. 257 – Ref. 36), de que havia
“área em mata conforme amostragem foto de satélite 7.858,76 hectares, mata já explorada a madeira, constatada no local amostragem das imagens foto de satélite, com acampamentos de sem terras as margens da r. área...”
(destaque nosso), o que deixa evidenciado que na área supostamente invadida não se resumiria em MATA VIRGEM DE FLORESTA AMAZÔNICA já que segundo oficiais de justiças – tendo fé pública que declarou, já havia sido realizada a exploração de madeira.”

Aduz que
“sendo possível a reparação do dano ambiental mediante a reversão da condição da área degradada ao seu estado anterior, não é necessária a condenação ao pagamento de indenização, porque este não é o primordial objetivo da ação civil pública, a qual visa à concretização da tutela específica de reparação do dano.”

Sustenta que a liminar foi cumprida na íntegra, eis que o foi citado da presente ação em 05/09/2017, conforme certidão do oficial de justiça nas fls. 181, e os relatórios consta que houve desmatamento até 29/06/2017.

Afirma que “
não houve o descumprimento de qualquer decisão de Liminar pelo Juiz singular, entretanto, caso se entenda dessa forma, requer que seja reduzida a multa diária para que seja proporcional às condições econômicas do Apelante, sendo pessoa de baixa renda.”

Afiança que “
para que se constate o dano moral ambiental, necessária a vulneração efetiva do meio ambiente, de forma a afetar a coletividade em seus valores morais, o que não restou comprovado no caso em espeque, mormente considerando que é possível a recuperação, ou seja, os efeitos não são permanentes.”

Relata que a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental não leva, por si só, à inversão do ônus da prova, pois muito embora tenha o corpo técnico atestado e concluído pela ocorrência de crime ambiental, restou incontroverso que referida conclusão não teve como base fundamentada na realização de perícia, muito embora incumbia ao órgão ambiental produzir prova hábil a embasar o relatório técnico.

Requer “
liminarmente e em caráter de urgência, a concessão da antecipação da tutela recursal determinando que o juízo de primeiro grau se abstenha de realizar a retirada forçada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como se abstenha de proceder a retirada de quaisquer estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal), tais como casas, tendas, barracos entre outras, bem como se abstenha de DETERMINAR a BUSCA E APREENSÃO de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros.”
E subsidiariamente, requer a atribuição do efeito suspensivo à apelação, nos termos do parágrafo único do artigo 995 e do § 4° do artigo 1.012, ambos do novo Código de Processo Civil.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, ou subsidiariamente seja concedido o efeito suspensivo a apelação, e no mérito pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões intempestivas conforme certidão de id. 129200665.

Consta nos autos o falecimento de
Fabiano Inácio de Almeida,
de modo que
foram juntados os documentos necessários para regularizar a substituição processual do apelante

(id. 140779151 ).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Luiz Alberto Esteves Scalope, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que
o juiz singular proferiu decisão confirmando a liminar sem ao menos realizar audiência de instrução e produzir demais provas para o deslinde do processo, não respeitando o que determina o Art. 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo, a parte, ora apelante, uma vez que cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, inexistindo, na hipótese, qualquer cerceamento em razão da interpretação das provas dada pelo magistrado sentenciante, uma vez a controvérsia foi integralmente apreciada, de forma fundamentada, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
. AUSÊNCIA. SÚMULA No 7/ STJ. COBERTURA. EXCLUSÃO. TRATAMENTO. INDICAÇÃO DE ESPECIALISTA. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. (...)

2.
O sistema processual civil brasileiro é orientado pelo
princípio do livre convencimento motivado
, sendo permitido ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos
,
bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento
. (...)” (STJ. AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/10/2023, DJe 17/10/2023.) (g.n.)

Em caso análogo já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC),
não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção
. 4. Preliminar rejeitada. (...)” (TJMT. N.U 0000374-04.2007.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/08/2022, DJe 17/08/2022) (g.n.)

Partindo dessas premissas, diante auto de infração, relatório de fiscalização ambiental, relatório fotográfico mediante imagens de satélite e demais provas documentais carreadas aos autos, foram suficientes para a interpretação das provas dada pelo magistrado sentenciante.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa
.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO ULTRAPETITA

O Apelante alega que a sentença é
ultra petita
, uma vez que não houve pedido do Ministério Público Estadual, na inicial pela ordem de busca e apreensão de bens utilizados para a realização de queimadas e desmatamento.

Com efeito, ao proferir uma decisão, o julgador deve se limitar ao pedido formulado pelas partes, de modo a impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e extra petita.

No entanto, no caso dos autos não há de se falar em julgamento ultra petita, uma vez que, com o objetivo de forçar o cumprimento da obrigação de fazer, ou não fazer, a legislação conferiu ao julgador dois instrumentos, quais sejam, a execução específica e aplicação de multa, conforme o art. 11 da Lei Federal no 7.347/1985,
in verbis:

“Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor”.

Ademais, nas ações civis públicas, dentre elas as ambientais, a análise rigorosa da vinculação ao pedido, vem sofrendo flexibilização, tendo em vista que estão inseridas no chamado microssistema processual coletivo. Assim, nas ações de interesse coletivo, os pedidos devem ser interpretados extensivamente, aferindo maior efetividade aos processos que veiculam interesses da coletividade, veja:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
,
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§1°
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO C/C RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEMANDA AJUIZADA CONTRA EX-PARLAMENTARES ESTADUAIS COMPONENTES DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-NOMEAÇÃO DO AUTOR PARA INTEGRAR QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA À SUA COMPLETA REVELIA E IGNORÂNCIA - ATO ILÍCITO -REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃOCIVIL PREENCHIDOS- ALEGAÇÃODE OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À TESE DE RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA –
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICADA PETIÇÃO INICIAL (“NARRA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS”) - POSSIBILIDADE
- AUSÊNCIADE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Demonstrado a prática, pelos réus, de ato ilícito gerador de dano moral indenizável, e sendo inequívoco o nexo de causalidade entre estes, deve ser julgado procedente pedido indenizatório decorrente da nomeação, à revelia do nomeado, para integrar quadro de funcionários de órgão público.
2. “Não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemáticada peça inicial.
(STJ – 2a Turma– AgRg nos EDcl no REsp 1.333.323/RS – Rel. Ministro Og Fernandes – DJe de 14/10/2015)”.

(TJMT, ED 37044/2018, Relator: Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmarade Direito Privado, DJE 28/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCARGA ELÉTRICA QUE AFETOU A REDE DE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DA ELETRICIDADE – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.
(...) (N.U 0012313-15.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Dessa forma, entendo que a determinação da busca e apreensão dos objetos destinados ao desmatamento se mostraram como medidas coerentes com os demais pedidos postulados na propositura da presente ação civil pública. Não há, pois, que falar em julgamento ultra petita, vez que se adequa ao art. 139, IV, CPC.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento ultrapetita.

PRELIMINAR - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A parte apelante sustenta que a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental não leva, por si só, à inversão do ônus da prova, pois muito embora tenha o corpo técnico atestado e concluído pela ocorrência de crime ambiental, restou incontroverso que referida conclusão não teve como base fundamentada na realização de perícia, muito embora incumbia ao órgão ambiental produzir prova hábil a embasar o relatório técnico.

Na espécie, o entendimento jurisprudencial vem adotando a possibilidade da manutenção da inversão do ônus da prova em ações de interesse coletivo em favor do meio ambiente, hipótese em que o suposto causador do dano fica obrigado a demonstrar que sua conduta está em conformidade com as diretrizes ambientais, de acordo com o princípio da precaução.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DANO AMBIENTAL– MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU MITIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS –
INVERSÃODO ÔNUS PROBATÓRIO– POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EMENDA – APELAÇÃOPROVIDA– SENTENÇADESCONSTITUÍDA.
1 - Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadastodas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento.
2 - Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos 321 e 801 do CPC, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar o vício.”

(TJMT. APL: 000247026201681100131360322016MT.Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Publicação: 22/01/2019)

Partindo dessas premissas, a manutenção da inversão do ônus da prova em prol do meio ambiente é medida que se impõe, não se mostrando plausível, a distribuição do ônus da prova nos moldes requerido pela parte apelante.

APELANTE(S):

JAQUELINE MACHADO SOBRINHO e outros

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JAQUELINE MACHADO SOBRINHO e outros
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo no 0001306-37.2017.8.11.0095, ajuizada pelo
Parquet
,

declarou a liminar descumprida e julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte requerida, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, condenou a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes termos: 1) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP; 2) na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 3) ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento; 4) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$110.620,00 (cento e dez mil e seiscentos e vinte reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar; 5) a indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme artigo 398 CC e Súmula 54 do STJ; 6) embargou o uso da área e determinou a retirada forçada de todos os invasores, que se encontrarem em áreas de mata da “FAZENDA FILIZOLA”, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata (APP ou Reserva Legal) sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos entre outras. A retirada deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à retirada de pessoas e destruição de coisas; 7) determinou a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à diligência; 8) OFICIE-SE o IBAMA para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente relatório dos desmatamentos do lote referido nos autos, à época dos fatos e até atualmente, por imagens de satélite.

Antes de adentrar ao mérito, porém, embora tenha constado na certidão de id. 129789675 a ausência de preparo ante o pedido de justiça gratuita formulado pela parte apelante

em suas razões
, sendo que as custas ficariam sobrestadas até decisão do relator, afere-se que foi determinado em id. 202019663 que sucessoras p
rocessuais comprovassem a condição de hipossuficiência mediante a juntada de documentos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Diante desse quadro, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte recorrente, ante os documentos comprobatórios juntados nos id. ́s 204119690, 204119691, 204119692, 204119694 e 204119696.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, com base nas informações contidas no Inquérito Civil n. 040/2016 (SIMP n. 002259-011/2016), ajuizou a presente Ação Civil Pública Ambiental por ter constatado que a parte apelante desmatou
5,531 hectares
de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem autorização ou licença outorgada pela autoridade competente, na propriedade rural denominada Fazenda Filizola, situada no município de Paranaíta/MT, levando à lavratura do Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental da SEMA n°9098788 Série E e Termo de Embargo n° 643121 Série E.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Entretanto, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Dito isso, é importante consignar que a Ação Civil Pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental),
sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação
, isso porque os art. 225 e seguintes da Constituição da República dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida. Vejamos:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O §3o do aludido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de repará-los.

Por sua vez, o art. 14 da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Claro, portanto, que nossa Carta Magna propõe efetuar a proteção ambiental e proteger o meio ambiente de uma possível deterioração e estabelece que é responsabilidade das autoridades públicas proteger e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

A partir disso, conclui-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, entendido como um bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração.

Em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3o DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3o, DA CF/88, ARTS. 2o E 4o DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL.

(...)

3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.

4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil.

5. A exegese do art. 3o da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins).

(...)

8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito.

9. Recurso especial desprovido.” (REsp 625249/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 31/8/2006 p. 203, grifei).

Na espécie a parte apelante alega
que
no que se refere ao dano ambiental, a área já havia sido derrubada antes da ação fiscalizatória, sendo que a apelante estava na posse da área desde o ano de 2014, e conforme observação constante que foi extraído dos autos da Ação de Cobrança no 1189-44.2002.811.0007 que tramitou na Comarca de Alta Floresta – MT, no Auto de Avalição realizado em 15/07/2009 (fl. 257 – Ref. 36), de que havia
“área em mata conforme amostragem foto de satélite 7.858,76 hectares, mata já explorada a madeira, constatada no local amostragem das imagens foto de satélite, com acampamentos de sem terras as margens da r. área...”
o que deixa evidenciado que na área supostamente invadida não se resumiria em MATA VIRGEM DE FLORESTA AMAZÔNICA.

Pois bem, em que pese o alegado pelo apelante, verifica-se que os documentos juntados e a suposta invasão é objeto discutido nos autos de outras ações, de modo que a “OPERAÇÃO ONDA VERDE” realizada pelo IBAMA na área, não deve se confundir com procedimentos em instâncias administrativas ou de ação possessória.

Ora, o relatório técnico formalizado pelos analistas de Meio Ambiente Vinícius Salles Padovan Rezek e Rafaela de Andrade Polizelli, conforme imagens de satélite (LANDSAT 8 e SENTINEL), que
“(..) A área em questão possui cadastro no CAR sob o no MT – 5106299 – 56B5C18FA8FE4228A816C3E2C558362C, para a propriedade denominada lote rural no05 (...).

Possui ainda outro CAR, sobreposto, sob no MT – 5106299 – B52CF1AB8BD94F4292906BCCDBC52F17, para a propriedade denominada Fazenda Água Azul com área de 8629,52 ha, em nome dos Srs. Roberto Zampieri e José Donizeti Rodrigues.

Em análise de imagens verificamos que NO ANO DE 2015 A ÁREA ENCONTRAVA-SE EM FLORESTA E APRESENTOU INDÍCIOS DE SUPRESSÃO A PARTIR DO ANO DE 2016 (...)”.

Assim, nota-se através do relatório técnico emitido pela SEMA/MT,

restou claro que a área passou a ser desmatada a partir do ano de 2016.

Ademais, verifica-se a desídia da parte apelante em não cumprir com o determinado em sede de liminar, bem como restou demonstrado que não houve a cessação dos desmates e queimadas na área em questão, através dos documentos juntados aos autos.

Assim, tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatamento de floresta nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação.

Logo, deve ser mantida a condenação, quanto à obrigação de fazer de recuperação da área afetada e ao pagamento dos danos materiais.

Da mesma forma, deve ser mantida a multa cominatória por descumprimento da liminar, uma vez que apesar de ter sido arbitrado o valor atualizado de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo o resultado da multiplicação de R$ 2.000,00 (dois mil reais) x 120 (cento e vinte) dias, certo é que já se passaram bem mais que 120 dias e não há nos autos prova de apresentação do protocolo do PRAD e a recomposição do meio ambiente degradado.

Como se sabe, o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial, nos termos do artigo 497 e o § 1o do artigo 536, ambos do CPC,
in verbis:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536.

(..)

§ 1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AMBIENTAL. DERRAMAMENTO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL EM AQUEDUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO POR PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DOS VALORES. FUNÇÃO COERCITIVA DAS ASTREINTES.

- A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, dispensando a análise acerca da culpa do agente, do que é exemplo a decisão proferida no Resp. 1.374.284, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que aquela Corte expressamente consignou que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato. Assim, constatada degradação ambiental, deve o agente ser condenado a repará-la, tal como vem decidindo esta Corte- Na espécie, o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública amparado na Peça de Informações n.o 11/06, em decorrência da constatação de derramamento de óleo queimado pela empresa AMÉRICA LOGÍSTICA LATINA nas proximidades do local de armazenamento, tendo a substância oleosa atingido o rio Cacequi. A comprovação do dano é constatada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, nos termos da sentença ora atacada, pelo que plenamente atendido o disposto no art. 373, I, do CPC, notadamente pelo fato dos laudos técnicos aduzirem que restou constatada degradação ambiental decorrente de contaminação da valeta de drenagem com efluentes oleosos. Além disso, foram verificadas irregularidades ambientais que constituem risco potencial de degradação ambiental.

- Não observado excesso no montante fixado a título de astreintes (multa diária de R$5.000,00 em caso de descumprimento das obrigações), porquanto balizado a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido observadas as disposições do art. 6o da Lei 9.605/98, vale dizer, I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. Ademais, não se pode esquecer que a finalidade da multa é impelir o devedor a cumprir com a obrigação que lhe é imposta, sendo que a redução da quantia comprometeria a função coercitiva, essência das astreintes. APELO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AC: 70082502071 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 14/02/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/2/2020).

Quanto ao valor fixado e ao prazo, devem ser mantidos, porquanto razoáveis para o caso em tela, sobretudo se considerado que a cobrança da referida multa somente pesará sobre a parte apelante no caso de não cumprimento da medida judicial.

Em relação ao dano moral coletivo, não restou demonstrado que o desmatamento ocorrido tenha ultrapassado o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
tão somente para afastar o dano moral coletivo fixado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024